Tribunal: TJMT
Processo: 0010386-88.2009.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010386-88.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRE DE BRITO SILVA - CPF: 213.904.588-22 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo C. STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

O artigo 513, §2º, I, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta ALESSANDRE DE BRITO SILVA, contra a sentença de ID nº 20024955, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de Cód. nº 428240, extinguiu o feito, acolhendo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida pela BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, entendendo que o título executivo objeto da lide é nulo em razão da ausência de liquidez e exigibilidade, posto que a parte apelante não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência das astreintes, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, mas somente o seu advogado. Os honorários sucumbenciais foram fixados em favor da recorrida na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A irresignação da apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter extinto o feito mesmo diante da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, visto que o patrono da apelada foi intimado para pagamento do débito relativo às
astreintes
em 28.03.2016, mas apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença somente em 13.11.2017. Sustenta que é inaplicável a Súmula nº 410 do STJ no caso em análise.

Requer, assim, em suas razões recursais de ID nº 20024958, que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença atacada, reconhecendo a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 20024962.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, é importante mencionar o teor da Súmula nº 410, do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

A edição do verbete sumular citado se deu com base em diversos processos levados ao conhecimento do STJ, servindo os seguintes julgados como base para a redação da súmula.

“Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Decisão cominatória. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. Fundamentos da decisão agravada. Falta de ataque. Súmula n. 182. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. - "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 774196-RJ. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. Data da publicação: 09/10/2006]

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. 1. É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 1046050-RS. Relator Min. Fernando Gonçalves. Data da publicação: 24/11/2008.

Ainda durante a vigência do CPC/73, surgiram divergências sobre a prevalência ou não do entendimento sumulado. Neste cenário, o próprio STJ, ao julgar o EAg nº 857.758/RS, reconheceu a possibilidade de execução das astreintes, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado.

Não obstante os diversos e conflitantes entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que após a vigência da Lei 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

A meu ver, o objetivo principal da norma fora trazer efetividade às decisões judiciais, de modo a entregar de modo mais rápido e célere o bem jurídico pleiteado pelo credor da obrigação. Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei nº 11.232/2005, não é mais cabível.

Desse modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.

Nesse sentido, colhe-se entendimento análogo quando do julgamento do EAg 857.758, cuja relatoria é da d. Min. Nancy Andrighi, que assim ressaltou naquela oportunidade:

“(...) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do artigo 475-J, do CPC;

(...) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto". (...)”

Da mesma forma, colhe-se do julgamento do seguinte Recurso Especial também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO.DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012]

Ademais, a previsão contida no artigo 513, § 2º, I, do Novo Código de Processo Civil, demonstra, de forma cristalina, a dispensa de intimação pessoal da parte, bastando, para a execução da obrigação de fazer imposta, intimar o seu advogado da decisão que comina multa diária.

Assim, como o patrono da apelada foi intimado para pagamento do débito relativo às
astreintes
em 28.03.2016, mas apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente em 13.11.2017, tendo em vista as pontuações apresentadas nesse voto, tenho por intempestiva a impugnação originária.

Portanto, a sentença combatida deve ser cassada e os autos retornados à origem para o seu regular seguimento.

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para cassar a decisão de primeiro grau, declarando intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco litigante, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020